Tribunal: TJSP
Processo: 1010575-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação - Alienação fiduciária – Busca e apreensão - Comprovação da mora - Notificação extrajudicial devolvida com informação de destinatário "ausente" - AR negativo – Entrega da notificação não realizada - Mora não comprovada - Imprescindível o recebimento da notificação no endereço do devedor, ainda que por terceiro - Comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, cuja falta

Ementa:
Apelação - Alienação fiduciária – Busca e apreensão - Comprovação da mora - Notificação extrajudicial devolvida com informação de destinatário "ausente" - AR negativo – Entrega da notificação não realizada - Mora não comprovada - Imprescindível o recebimento da notificação no endereço do devedor, ainda que por terceiro - Comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, cuja falta enseja o indeferimento da inicial - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010575-83.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
SELMA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-83.2019.8.26.0002 -Voto no 9621
2
Apelação no 1010575-83.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo/Foro Regional de Santo Amaro - 2a Vara
Cível
APTE.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
APDA.: Selma Rodrigues
JUIZ: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9.621
Ementa: Apelação - Alienação fiduciária
Busca e
apreensão - Comprovação da mora - Notificação
extrajudicial devolvida com informação de destinatário
“ausente” - AR negativo
Entrega da notificação não
realizada - Mora não comprovada - Imprescindível o
recebimento da notificação no endereço do devedor, ainda
que por terceiro - Comprovação da mora é condição de
procedibilidade da ação, cuja falta enseja o indeferimento
da inicial - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão de bem móvel gravado com
alienação fiduciária, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A. em face de SELMA RODRIGUES (não citada).
Determinada a emenda da petição inicial para oportunizar à autora a
comprovação da constituição em mora da parte ré (fls.36), esta ressaltou a fls. 41/42
que para a regularidade da notificação basta que esta seja entregue no endereço
constante no contrato, não sendo obrigatória a entrega pessoal.
Destarte, requereu seja considerada válida a notificação extrajudicial
acostada à inicial.
Em sendo outro o entendimento, postulou a concessão de prazo
suplementar de 30 dias, para o cumprimento da decisão de fls. 36.
O Juízo a quo, todavia, denegou o pedido deduzido a fls. 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-83.2019.8.26.0002 -Voto no 9621
3
Outrossim, após observar que a notificação de fls. 26/28 não foi recebida
pela ré e tampouco por terceira pessoa, indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, “caput”, inc. I c.c. o art. 330, inc.
III, do ambos do CPC.
De fato, foi asseverado na r. sentença que: “(...) A parte autora não
comprova previamente, a regular constituição em mora da parte ré. A notificação de
fls. 26/28 não foi recebida pela ré, tampouco por terceira pessoa.
Dispõe a súmula 72 do STJ que 'a comprovação da mora é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente'
Há, portanto, evidente falta de interesse de agir da parte autora, vez que
não comprovada a mora do devedor mediante notificação prévia ao ajuizamento da
ação.
(...)
Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, caput, c/c art. 330, caput, III, do CPC”,
Em sequência, opôs a autora embargos de declaração da r. sentença (fls.
43/44), os quais foram rejeitados. (fls. 50).
Inconformada, recorreu a instituição financeira autora (fls. 52/55).
Defende, em síntese, a regularidade da notificação e respectiva
constituição em mora da devedora.
Com efeito, visto que a correspondência expedida para tanto, foi
encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes (fls. 23).
Outrossim, insiste que a mora decorre do simples vencimento do prazo
para pagamento, bastando o envio da notificação para o endereço informado pela
própria apelada, constante do instrumento de contrato, o que, de fato, foi efetuado
(fls. 60).
Ademais, não se exige o recebimento pessoal da notificação pelo devedor
e tampouco sua assinatura no AR.
No mais, faz alusão ao princípio da boa-fé contratual, sob o argumento de
que é de responsabilidade do contratante adimplir os pagamentos e manter seus
dados cadastrais atualizados, batendo-se pela validade da notificação e respectiva
constituição em mora do devedor.
Bem por isso, sustenta ser inadmissível a extinção do processo, sem
julgamento do mérito, fazendo referência a jurisprudência que entende aplicável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-83.2019.8.26.0002 -Voto no 9621
4
espécie (fls. 54).
Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento, pugna para que lhe
seja oportunizada a juntada do comprovante de notificação extrajudicial, com o fim
de regularizar a constituição da mora da devedora, para evitar a propositura de nova
demanda com idêntica finalidade.
Assim, bate-se pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença
apelada, para que a ação tenha regular prosseguimento.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 56/57).
Sem contrarrazões, embora citada a suplicada (fls. 61).
É o relatório.
Consta da inicial, que autora e ré celebraram em 27/07/2018, contrato de
operação de crédito direto ao consumidor, garantido por alienação fiduciária, para
financiamento do veículo marca/modelo: Chevrolet/ Onix Hatch LT 1.4 BV
Flexpower, ano: 2013, placas: EQF0187, chassis: 9BGKS48L0DG263878, no valor
de R$ 36.925,54, a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas.
Outrossim, sob o fundamento de inadimplemento pela ré das parcelas
concernentes a aludido contrato, a autora ajuizou esta ação de busca e apreensão,
instruindo a exordial com documentos (fls. 22/29), relativos ao procedimento
extrajudicial de notificação da devedora fiduciária.
Pois bem.
Com a máxima venia, o recurso não comporta provimento.
O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 dispunha, em sua redação
original, que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de
Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.
Bem por isso, o C. STJ editou a Súmula no 72, cujo verbete é o seguinte:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente".
A jurisprudência, outrossim, firmou entendimento no sentido de admitir a
comprovação da mora, quando houver a entrega da notificação no endereço
declinado pelo devedor no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou mesmo até
quando não cumprida a diligência pela informação de mudança de endereço, sem
comunicação do credor.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-83.2019.8.26.0002 -Voto no 9621
5
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PROFERIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Assentado no acórdão
estadual que a comunicação foi encaminhada ao endereço, mas não houve
recebimento, pois estava ausente o devedor. Súm. 7/STJ. 2. Entendimento assente
deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora
nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de
encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu
efetivo recebimento. 3. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo
sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 416645/SC, STJ, 4aT, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. em 18/02/2014. No mesmo sentido: AgRG no AREsp no
501962/RS, 3a T., Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 10/03/2015).
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA.
NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a
jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora
do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo
imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu
no caso. 2.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no REsp 1358155/SP, STJ, 3aT.,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 25/06/2013).
In casu, a despeito da juntada dos comprovantes de expedição/envio da
notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato, a suplicante não
logrou êxito em efetivar a entrega do referido expediente à suplicada, ou a terceiro,
tendo em vista que as tentativas restaram infrutíferas, em razão de sua “ausência”
(fls. 27/31).
Tampouco houve prova de falta de comunicação à autora de modificação
de endereço pela ré.
Em suma, não houve prova, por parte da autora, do efetivo recebimento
da notificação no endereço declinado em contrato.
Logo, não houve consumação da constituição da devedora em mora, nos
termos em que deliberado pela Corte Superior.
Ante o exposto, e por não comprovada a mora, bem andou o I. Julgador
de Primeiro Grau ao indeferir a inicial.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Eg. Tribunal.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-83.2019.8.26.0002 -Voto no 9621
6
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Automóvel. Inadimplemento. Ação de
busca e apreensão. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. Ausência de
prova da constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada segundo as
informações prestadas quando da assinatura do contrato. Certidão negativa.
Ausência do devedor. Notificação inválida. Entrega não realizada nem mesmo a
terceiro. Sentença mantida. Apelação desprovida.” (APELAÇÃO No
100083595.2015.8.26.0114, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. 26.10.2016) (g.n.).
“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial
devolvida com informação de destinatário ausente. Irregularidade. Imprescindível o
recebimento no endereço do devedor, ainda que por terceiro. Mora não
comprovada. Requisito de procedibilidade da ação. Falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Reconhecimento ex
officio. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Art. 267, IV c.c. §3o, do
CPC.
Recurso
prejudicado.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2020877-05.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Walter
Cesar
Exner,
26.02.2015) (g.n.).
“Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante e propositura de
ação de busca e apreensão do veículo automotor. Exigência de comprovação da
mora. Admissibilidade. Mero encaminhamento de notificação extrajudicial no
endereço da devedora. Ausência de prova da entrega da notificação. Falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Extinção do processo sem julgamento de mérito, de ofício, prejudicado o recurso. É
inválida a notificação encaminhada, ainda que expedida por intermédio de Cartório
de Títulos e Documentos, quando ausente prova da entrega efetiva da carta ao
destinatário ou a outro morador, tanto que, na ocasião, se consignou “ausente”.
Bem por isso, não comprovada a mora, a carência da ação é a solução que se
impõe, julgando se extinto o processo sem resolução de mérito, prejudicado o
Recurso.” (Agravo de Instrumento no 2103810-69.2014.8.26.0000, Relator
Desembargador Kioitsi Chicuta, 31.7.2014) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA
E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO AO ENDEREÇO DO
ARRENDATÁRIO “AUSENTE”- MORA NÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO
QUE NÃO ALCANÇOU SUA FINALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 0242466-11.2012.8.26.0000, Relator Desembargador
Ferraz Felisardo, 03.4.2013) (g.n.).
Anoto, por fim, que não há que se conferir oportunidade à autora para
“apresentar a comprovação da mora por outro meio, qual seja a nova notificação
extrajudicial” (sic fls. 55), tal como postulado em recurso.
De fato, tendo em conta que tal medida somente se afiguraria útil e
possível caso o vício fosse sanável, o que, entretanto, não é o caso dos autos.
Com efeito, a comprovação da mora do devedor, no sistema da alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-83.2019.8.26.0002 -Voto no 9621
7
fiduciária, constitui requisito de admissibilidade para o ingresso em juízo da ação de
busca e apreensão, de modo que o vício não poderia ser sanado com ulterior
notificação, após o ajuizamento da ação.
A bem da verdade, o Juízo a quo antes da prolação da r. sentença,
determinou à parte autora, fundamentado no art. 321, do CPC, a emenda da inicial
(fls.36).
Destarte, era imperioso o cumprimento do quanto determinado, o que não
aconteceu, como se vê a fls. 41/42.
Ante todo o exposto, e demonstrada a saciedade o descumprimento da
determinação de emenda à inicial e, ainda, o cumprimento do quanto disposto no art.
321, do CPC, era mesmo de rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito, tal
como decidido pela sentença.
Do exposto, bem se vê que por qualquer ângulo que se analise a questão,
a conclusão que se impõe é que a insurgência não tem razão de ser.
Bem por isso, o improvimento do recurso interposto pela instituição
financeira autora é medida que se impõe.
Não há que se cogitar de fixação de honorários, posto que a ré, não
deduziu contrarrazões.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator